Tribunal: CARF
Processo: 10820.000276/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000276/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.141 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
OLAVO AMANTEA DE SOUZA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
VERDADE MATERIAL - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO
IMPOSTO
Rege-se o processo administrativo tributário pela verdade material comprovado
o pagamento do tributo deve ser desfeita a glosa de valores compensados.
IMPOSTO
DE
RENDA
SUPLEMENTAR
NÃO
DISCUTIDO
NO
CONTENCIOSO
Não foi contraditado o lançamento de imposto de renda suplementar, sendo
portanto devida a exação e multa juntamente com os acréscimos legais.
Recurso voluntário procedente.
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000276/2009-34
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000276/2009-34

Relatório

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Em 25/02/2009, precisamente às 09:00:00, foi constituída a Notificação de
Lançamento Eletrônico no 2007/608435144113062, fls. 40 e ss, em desfavor do contribuinte para
o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 479,60, acrescido
de Juros de Mora em R$ 101,57 e Multa de Ofício de R$ 359,70. Igualmente também foi lançado
para pagamento o Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 30.646,14, acrescido de Juros
de Mora em R$ 6.490,85 e de Multa de Mora em R$ 6.129,22, totalizando R$ 44.207,08.
Trata-se a exação de OMISSÃO DE RECEITAS e COMPENSAÇÕES
INDEVIDAS, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF 2007, ano calendário 2006,
DIRPF no 08/16.565.755, de verificação pela autoridade tributária no confronto entre valores
informados na declaração do contribuinte no período em cotejo com aqueles declarados pelas
fontes pagadoras. Em decorrência da compensação indevida, foram GLOSADOS R$ 30.707,37.

DEFESA

Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa a fls. 2 e ss, em
que informa que os valores glosados pela fiscalização tributária decorrem de retenções na fonte,
realizadas pelo Poder Judiciário, em que houve pagamento dos mesmos, pugnando ao final pela
declaração de nulidade do lançamento.
Apresentou cópia de comprovante de pagamento em Darf (Documento de
Arrecadação de Receitas Federais) de R$ 1.709,89, cópia de guia de documentos judiciais, fls. 6
e ss.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP),
conforme Acórdão no 16-49.215, de 07/08/2013, fls. 55 e ss, considerou a impugnação
procedente em parte, visto que comprovou o contribuinte o pagamento de R$ 1.709,89 em Darf,
que é fração da glosa realizada pela autoridade tributante em R$ 30.707,37, autorizando a
compensação de R$ 1.474,79, fls. 61, por conseguinte, reformulou a glosa em R$ 29.232,58.
Quanto aos demais valores glosados e ao Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar lançado,
com multa e acréscimos legais, considerou procedente o lançamento.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000276/2009-34

Abaixo se reproduz a ementa do acórdão:

PRELIMINAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Indefere-se o pedido de diligências uma vez que cabe exclusivamente ao contribuinte
produzir a prova e não o Fisco.
PRELIMINAR. PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVA DOCUMENTAL.
A juntada posterior de documentos não encontra amparo legal, uma vez que, de modo
diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, determina que a impugnação deve
mencionar as provas que o interessado possuir. O §4° do mesmo artigo prevê que
provas podem ser apresentadas em outro momento processual nos casos em que
especifica. Caso que não se enquadra em quaisquer das hipóteses e impede o
deferimento da juntada posterior de provas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante e esta parte do lançamento é tida como definitivamente lançada.
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DO IRRF. RENDIMENTOS DE
AÇÃO TRABALHISTA.
Comprovada que a retenção do imposto de renda na fonte correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, deve o mesmo ser utilizado para compensação com o
imposto devido apurado na declaração de ajuste anual. Contudo, a falta de comprovação
da efetividade da retenção do imposto correspondente a rendimentos recebidos em
decorrência de ação judicial, cabe manter a glosa efetuada.

O contribuinte foi notificado da decisão pelo Edital no 032/2013, fls. 72, de
23/10/2013, com ciência em 29/10/2013.

RECURSO VOLUNTÁRIO

O Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 27/11/2013, precisamente às
13:25, apresentado pelo espólio do contribuinte, já falecido.
Recorre o espólio do de cujus somente em relação à glosa de compensação do
imposto de renda retido pela fonte pagadora, decorrente de recebimento de honorários
advocatícios de sucumbência no Processo Judicial no 1.519, de 1996, efetuada pelo fisco em R$
29.003,48.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000276/2009-34

Informa que a fonte pagadora, o Banco do Brasil S/A, deixou de comunicar à
Secretaria da Receita Federal, via DIRF, importância paga em Darf no CPF do de cujus e que
referido documento foi juntado aos autos em 15/10/2009 do processo judicial pela banco.
Passa o espólio a historiar os fatos, conforme abaixo exposto:

Verifica-se nos documentos em anexo (cópia autenticadas pelo Poder Judiciário), as
seguintes ocorrências:
a)
Na data de 11/10/2006 foi expedido o competente Alvará Judicial, no qual consta
que o valor bruto dos honorários advocatícios de sucumbência recebidos pelo de cujus
foi de R$ 106.807,98, sobre o qual deveria ser descontado o imposto de renda retido na
fonte (f. 386, dos autos - cópia em anexo);
b)
Através da petição de f. 395 dos autos (doe. em anexo), a casa bancária que
recebeu o depósito judicial, informou ao JUÍZO que havia sido retido e recolhido o
imposto de renda na fonte, no valor de R$ 29.003,48, em nome do de cujus;
c)
Em "nova petição" datada de 15/10/2009 (três anos após o fato gerador), a casa
bancária que recebeu o depósito judicial, finalmente apresentou nos autos o DARF
comprovando o recolhimento efetuado na data de 17/10/2006, a título de imposto de
renda na fonte em nome do de cujus (doe. em anexo - fls. 423/424, dos autos).
Analisado o campo "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR", da declaração de imposto de renda ano
do ano-calendário 2006 do de cujus, constate-se que foi devidamente informado o
recebimento, bem como o valor do imposto de renda retido na fonte.

Com base nas informações acima e cópias de documentos juntados, entende o
espólio que a glosa de R$ 29.003,48 deve ser afastada por ser medida de justiça.
Por fim requer somente o afastamento da glosa da compensação efetuada, no valor
retromencionado, feita para da declaração do de cujus, já que foi efetivamente recolhido aos
cofres públicos.
Juntou cópia de documentos de fls. 81/92.
É o relatório!

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000276/2009-34

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente o recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, portanto, dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que passo ao exame de mérito.
Trata a exação de cobrança de Imposto de Renda Suplementar, com aplicação de
multa e acréscimos legais, bem como também da glosa de valores compensados indevidamente,
cujo montante desta passou a ser de R$ 29.232,58, após decisão de primeiro grau.
Não houve contestação/impugnação do Imposto de Renda Suplementar, portanto
não é controversa esta parte da exação, sendo somente contraditada a glosa das compensações.
Conforme lançamento, fls. 42, um dos valores glosados é de R$ 29.003,48,
referente à retenção do imposto pela fonte pagadora, BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ
00.000.000/0179-14, constando que a fiscalização tributária intimou o contribuinte a comprovar
a retenção, mas que não houve resposta, bem como também nada informado pela fonte pagadora
em sua declaração (Dirf).
Na peça que inaugurou o contencioso, o de cujus solicitou que fosse oficiado o
juízo da 1a Vara do Trabalho de Araçatuba para comprovação da retenção realizada pelo
BANCO DO BRASIL, que constava dos autos do Processo no 874/1991, solicitando,
alternativamente, a concessão de prazo adicional de trinta dias para demonstrar sua alegação,
sendo os pedidos negados pelo colegiado de primeiro grau.
O recurso voluntário juntou cópia de declaração do banco, fls. 87, em que atesta o
recolhimento de IRPF, datado de 17/08/2006, no valor de R$ 29.003,48, conforme também cópia
de Darf a fls. 91, constando neste o CPF do de cujus.
Tratando-se de produção de provas, diz o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, que o momento de sua apresentação é o da impugnação, com a sua consequente preclusão
após este tempo.

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000276/2009-34

É claro o interesse do espólio em comprovar o pagamento feito, especialmente
aquele que constava dos autos do processo judicial, mas que não estava em suas mãos ao tempo
da impugnação, tanto que solicitou prazo adicional e até mesmo o ofício ao juízo.
Rege-se as decisões deste Conselho pela chamada verdade material, portanto este
julgador não nega o conhecimento do Darf de fls. 91, especialmente considerando possíveis
dificuldades causadas por terceiros, para o contribuinte, então ainda vivo, obter para si cópias
importantes para demonstração de seu direito.
Isto posto, considerando o Darf de fls. 6, no valor de R$ 1.703,89 e o Darf de fls.
91, de R$ 29.003,48, em cotejo com estes mesmos valores glosados pela autoridade tributária,
fls. 42, entendo que a compensação foi devida, restando que se desfaça TOTALMENTE a
glosa.
De outro lado, o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no
valor de R$ 479,60 e Multa de Ofício de R$ 359,70, com os acréscimos legais, permanece
devido.
Por derradeiro, voto por dar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 100
DF CARF MF
Original